Tribunal: TJDFT
Processo: 0710885-33.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. REQUISITOS CONFIGURADORES DO RELACIONAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DESCUMPRIDO. UNIÃO ESTÁVEL NÃO CARACTERIZADA.
1. A união estável é reconhecida como entidade familiar quando restar configurada a convivência pública, contínua, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família (CF, art. 226, §3o; Lei 9.278/96, art. 1o; CC, art. 1.723).
2. A união estável é uma das situações fáticas mais propícia à prova. Quando efetivamente existe, a prova é plena de detalhes, circunstâncias, tempos e espaços compartilhados com amigos, vizinhos, sem contar a formação de patrimônio comum, a composição de acervo fotográfico, a divisão de despesas e a coabitação. Enfim, o manancial probatório é amplo.
3. No caso, considerando que os documentos apresentados e as testemunhas arroladas não foram aptas a confirmar os predicados da aduzida convivência marital, está correta a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável.
4. Apelação desprovida.